Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. REAJUSTE ANUAL. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a administradora de benefícios, solidariamente responsável por eventuais prejuízos advindos da contratação.
2 – Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada sem que a parte tenha apresentado qualquer argumento nesse sentido em suas razões recursais, limitando-se apenas a requerer em seus pedidos, genericamente, o reconhecimento do suposto cerceamento de defesa.
3 – O plano de saúde coletivo, por conter condições diferenciadas de contratação – embora seja também regido pelas disposições da Lei n° 9.656/98 e sujeite-se à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS –, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares. De acordo com a Resolução no 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde, sendo este o motivo pelo qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos, o que não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida entre a operadora de saúde e pessoa jurídica ou entidade de classe.
4 – Em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes em contrato, não cabendo revisão dos percentuais aplicados às mensalidades para manutenção do plano, quando não se verificar que se cuida de reajustes desarrazoados, desproporcionais ou ilegais.
Preliminares rejeitadas.
Apelações Cíveis das Rés providas.
Apelação Cível da Autora prejudicada. Maioria qualificada.